Tribunal: TJSP
Processo: 1061609-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – Servidoras públicas estaduais do quadro da Secretaria da Saúde – Pretensão de incluir no cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional, a vantagem percebida a título de plantão – Inadmissibilidade – Verba que possui caráter eventual pro labore faciendo, sendo inadmissível sua incorporação para o cálculo pretendido – Precedentes desta C. Câmara – Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO – Servidoras públicas estaduais do quadro da Secretaria da Saúde – Pretensão de incluir no cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional, a vantagem percebida a título de plantão – Inadmissibilidade – Verba que possui caráter eventual pro labore faciendo, sendo inadmissível sua incorporação para o cálculo pretendido – Precedentes desta C. Câmara – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.